Tribunal: CARF
Processo: 10120.720096/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720096/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.372 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA ESPERIDIAO ABRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR FONTE
PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF).
FALTA DE REGISTRO NA OPERAÇÃO NA DIMOB. CARÊNCIA DE
REGISTRO NA DIRPJ DA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DE
TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DESSES MEIOS
DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo a legislação de regência, se houver a retenção de valores pela fonte
pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode compensar tais quantias no
cálculo do IRPF devido, independentemente do efetivo recolhimento.
Em regra, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte
pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros,
emitidos pelas instituições bancárias.
Na hipótese de a declaração ser omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode
comprovar a retenção por outros meios, como, exemplificativamente, a
apresentação dos registros bancários de pagamento e o Carnê-Leão (se
aplicável).
Sem prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede o
restabelecimento da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720096/2011-84
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF N( 2008/010436435545484, fls. 2-5, resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual –DAA referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou
R$ 1.339,51 de imposto de renda, R$ 267,90 de multa de mora e R$ 365,55 de juros de
mora (calculados até 30/12/2010), totalizando crédito tributário no valor de R$
1.972,96.
2. Conforme Descrição dos Fatos, que integra a Notificação impugnada (fl. 8), a
autoridade fiscal considerou indevida a compensação declarada de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), relativamente à fonte pagadora D.B. Gestão de Negócios
Empresariais Ltda, no valor de R$ 1.339,51, “[...] por falta de comprovação através de
documentação hábil e idônea.”
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fls. 2-5),
alegando, em síntese, que:
a) mantém contrato de locação desde 14/3/2005 com a referida empresa, que
originalmente chamava-se Poligoiânia Distribuidora de Logística Ltda;
b) conforme Ficha de Controle de Aluguel e cópia de boletos bancários, que anexa,
foram recebidos, no ano base 2007, R$ 21.036,00 e retidos R$ 2.679,01;
c) por se tratar de rendimentos em condomínio incluiu em sua DAA a parte que lhe cabe
(50%), ou seja, R$ 10.518,00 de receita e R$ 1.339,51 de IRRF;
d) a fonte pagadora não enviou documento informando a retenção, se recusando a fazê-
lo, porém, diante dos documentos que apresenta, “[...] não há como negar a existência
da relação locatícia, pois, foram declarados a receita e o imposto”;
e) o locador não tem o poder de exigir da locatária o cumprimento de sua obrigação
quanto ao recolhimento do imposto nem quanto ao fornecimento do documento
determinado pelo poder público;
f) a retenção foi realizada conforme determina o art. 733 do Regulamento do Imposto de
Renda, sendo da fonte pagadora (locatário) a obrigação pelo recolhimento do imposto,
cabendo ao poder público intimá-la para que comprove o pagamento;
g) a contribuinte fez exatamente o que determina o parecer 01/02 Cosit/SRF, não
podendo “ser penalizada por omissão que não de sua competência”;
h) “Se não pode abater o imposto retido por não ter o documento oficial, de igual forma
deveria excluir também a receita declarada.”;
i) por fim, requer a nulidade da presente exigência, sob pena de cobrar o imposto em
duplicidade e por ser de inteira justiça.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

4. É o relatório.
Da Admissibilidade
5. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Da Compensação do IRRF
6. Relativamente ao IRRF, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3000/1999 (RIR/99):
Art.87 .Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
7. Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
não foi apresentada Declaração de Operações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
vinculada à locação em análise e tampouco foi entregue Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) pela citada fonte pagadora.
8. Em sua defesa, a impugnante apresenta o Instrumento Particular de Contrato de
Locação de fls. 10 a 16 datado de 14/3/2005 (Fim do Contrato em 13/3/2006 e o ano-
calendário em análise é 2007), Ficha de Controle de Aluguel de fl. 17 e boletos
bancários sem autenticação bancária.
9. Tais documentos não são capazes de comprovar a efetiva retenção do imposto, a qual
poderia ser comprovada por meio da apresentação de recibos de pagamento de aluguel
ou comprovantes de depósitos ou transferências bancárias, por exemplo.
10. Neste sentido dispõe o Decreto 7574/2011, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
11. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, pois o ônus da prova cabe a quem alega, precluindo o direito de fazê-lo em
outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
12. Quanto à alegação de que os rendimentos deveriam ser também desconsiderados,
pois baseou-se na mesma documentação para declará-los, é de se informar que todos os
rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário devem ser oferecidos à tributação,
independentemente da existência de comprovantes .
13. Conclui-se, portanto, que a retenção do imposto de renda restou não comprovada, de
forma a impedir a compensação declarada.
Conclusão
14. Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Georgette Milleny de Souza
Relatora – AFRFB – Matrícula 1177767

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovada a
retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos
autos; e que
b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a retenção, pela fonte pagadora, de valores a título de
IRPF, cuja dedução é pleiteada.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o órgão de origem colocou em dúvida a própria retenção,
pois:

a) A retenção não fora registrada na DIMOB;
b) A despesa não fora declarada pela alegada fonte pagadora na respectiva
DIRPJ;
c) Os boletos bancários sem autenticação mecânica, o controle de pagamento de
aluguéis pelo administrador e o contrato de locação são insuficientes para
comprovar a grandeza da operação financeira.

De fato, a DIMOB, a DIRPJ, a Declaração de Retenção na Fonte e os documentos
emitidos pelas instituições bancárias registrários da transferência de valores são vicários da
retenção das quantias a título de IRPF. Já o contrato de aluguel pode servir de suporte ancilar,
mas ele é vicário apenas da obrigação geral e abstrata de pagamento, e não dos fatos individuais
e concretos próprios à efetividade ou à eficácia social. Por fim, o registro realizado pela
administradora do imóvel também pode ser útil, mas somente de modo ancilar, na medida em
que produzido unilateralmente por agente que não tem o dever de retenção.
Sem a comprovação da retenção, é impossível restabelecer a compensação
pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720096/2011-84

Fl. 94
DF CARF MF
Original